Tribunal: TJDFT
Processo: 0768375-55.2024.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. CASAMENTO. REGIME DE BENS. ALTERAÇÃO. EFEITOS RETROATIVOS. CASO CONCRETO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de alteração de regime de bens que acolheu parcialmente o pedido formulado na ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a alteração do regime de bens do casamento pleiteada pelas partes deve ter efeitos retroativos (ex tunc).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inalterabilidade do regime de bens é a regra, e a mutabilidade a exceção, a qual pode ser obtida apenas em casos especiais e justificados, mediante sentença a ser proferida após a comprovação dos requisitos legais.
4. A modificação do regime de bens será possível desde que sejam atendidos os seguintes requisitos: pedido de ambos os cônjuges, autorização judicial, indicação de motivo relevante e inexistência de prejuízo a terceiros e aos próprios cônjuges.
5. A sentença que altera o regime de bens no casamento possui, em regra, efeitos prospectivos (ex nunc). No entanto, é possível que tenha efeitos retroativos a depender das circunstâncias do caso concreto e da opção expressa de ambos os cônjuges.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação provida.

Tese de julgamento: "É possível conceder efeitos retroativos à sentença que altera o regime de bens no casamento quando houver pedido expresso de ambos os cônjuges e as circunstâncias concretas da demanda não indicarem óbices à referida concessão".
________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.639, §§ 1o e 2o; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 377/STF; STJ, REsp 1.671.422/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 25.4.202.